Tribunal: STF
Processo: RE 1141800
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Felipe Pessa Callegari Borrelli, por meio da Petição n. 55.135/2023 (eDOC 28), formulou pedido de habilitação nos autos do apelo extraordinário tombado sob o número 1.141.800, recurso este formalizado no âmbito do Mandado de Segurança n. 0028868-75.2014.4.03.0000, impetrado por Cibele Pessa Callegari Borreli no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Para tanto, informa que é único herdeiro da parte impetrante do writ, a qual faleceu na data de 21.2.2023 (eDOC 32). 



    Diz, ainda, que “não existe processo de inventário em curso, motivo pelo qual se requer tão somente a habilitação do herdeiro nestes autos” (eDOC 28, fl. 1).



    A União, por meio da Petição n. 70.945/2023 (eDOC 36), apresentou manifestação no sentido da inviabilidade da sucessão processual, dada a natureza personalíssima do direito pleiteado em mandado de segurança. Formalizou, também, no mesmo documento, recurso de agravo interno contra a decisão (eDOC 25), por mim proferida, de não conhecimento do seu recurso extraordinário.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. No caso, tenho que o pedido de habilitação nos autos formulado por Felipe Pessa Callegari Borrelli não comporta acolhimento.



    Destaco, inicialmente, que a matéria de fundo em discussão no mandado de segurança, impetrado na origem por Cibele Pessa Callegari Borrelli, genitora do peticionante, refere-se a pleito de concessão de auxílio-reclusão na condição de esposa de Tadeu Caetano Borrelli, a contar de 2.7.2014, data do início de cumprimento de pena reclusão cominada a este. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do acórdão (eDOC 2, fl. 50):



    Narra a impetrante ser casada desde 30/06/1990 com Tadeu Caetano Borrelli, funcionário público federal, que foi condenado, por decisão transitada em julgado, a pena de reclusão. Aduz ser portadora de várias doenças, encontrando-se fora do mercado de trabalho há mais de 30 anos e o único filho do casal é estudante e também não tem fonte de renda própria, registrando que a subsistência da família era exclusivamente garantida com o salário de seu marido. Sustenta que, em relação ao servidor público civil federal, “o auxílio-reclusão é devido à sua família nos exatos termos determinados pelo art. 229, da Lei nº 8.112/90, sem o limite imposto no art. 13, da Emenda Constitucional nº 20/98”, “não havendo se falar em incompatibilidade de lei anterior com a novel constituição, operando-se, assim, o que vem a ser chamado de fenômeno da recepção”, pugnando pela concessão de medida liminar e, ao final, da segurança, para que seja determinado o pagamento, a título de auxílio-reclusão, do valor equivalente à metade da remuneração bruta do servidor preso, o que equivale a R$ 9.852,91 (nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e centavos), desde a data da reclusão, ocorrida em 02/07/2014.



    Feito esse registro, não desconheço que a orientação jurisprudencial do Supremo inclina-se para a possibilidade de habilitação de herdeiros de anistiado político em ação mandamental na qual se discuta a percepção de valores indenizatórios retroativos decorrentes da declaração de anistia política, a exemplo do que restou decidido no RE 1.384.413 AgR, Relator o ministro André Mendonça, cuja ementa apresenta o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 



    1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados.



    [...]



    No entanto, afora essa hipótese, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que o falecimento do autor da ação mandamental gera sua extinção, não sendo cabível a habilitação de eventuais herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito postulado no mandado de segurança. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO FEDERAL. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SEM OBSERVÂNCIA DO FATO EXTINTIVO. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PARTE PELO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQÜÊNCIA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. 



    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. 



    3. Ineficácia superveniente dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Embargos de declaração acolhidos para atribuir-lhes excepcional efeitos modificativos a fim de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o presente recurso extraordinário, tornando sem efeito, por consequência, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito desta ação mandamental.



    (RE 221.452 ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 10 de agosto de 2016 – grifei)



     



    Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Anistia. Falecimento do impetrante no curso do processo. Inviabilidade de habilitação de herdeiros. Extinção decretada. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, conforme a qual, é de cunho personalíssimo o direito em disputa em ação de mandado de segurança. 



    2. Não há que se falar, portanto, em habilitação de herdeiros em caso de óbito do impetrante, devendo seus sucessores socorrer-se das vias ordinárias na busca de seus direitos. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (RMS 26.806 AgR, Relator ministro Dias Toffoli, DJe de 19 de junho de 2012 – grifei)



    Assim, a decisão monocrática, por mim proferida anteriormente nestes autos, na qual havia eu não conhecido do recurso extraordinário, deve ser reconsiderada.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão monocrática por mim proferida em 10.5.2023 (eDOC 25); julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil), em razão do falecimento superveniente da impetrante do mandado de segurança; bem assim julgo prejudicado o agravo interno formalizado pela União contra aquele ato decisório.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente